Tribunal: TJDFT
Processo: 0031185-31.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÕES SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE AO GRUPO OK. COMPETÊNCIA PARA PROMOVER O DESBLOQUEIO. JUÍZO DA 12a VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO MAIS ABRANGENTE DO QUE INTERESSE PARTICULAR EM AÇÃO INDENIZATÓRIA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Conflito de Competência n.o 125.664-SP, reconheceu a competência do Juízo da 12a Vara Federal para a expropriação dos bens do Grupo Ok por ele declarados indisponíveis, a fim de evitar a nulidade dos atos praticados pela justiça estadual, cabendo ao exequente, nos termos do referido decisum, habilitar o seu crédito naquele Juízo para o prosseguimento.
2. Desse modo, deve-se respeitar a unidade da jurisdição, reconhecendo-se que, se o bem está indisponível em razão de ordem de juízo diverso, a este deve ser requerido o pedido de afastamento da constrição.
3. Deve-se levar em consideração, ainda, o fato de que o interesse protegido pela ação civil pública é mais abrangente do que o interesse particular defendido em ação indenizatória.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.